Tribunal: TJDFT
Processo: 0722498-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722498-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: CONSTRUTORA RV LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Falência no 0037087-51.2015.8.07.0015, revogou decisão anterior que determinou reserva de crédito em favor da parte agravante. Argumenta que a decisão se amparou em acórdão ainda não transitado em julgado que declarou a decadência de seu direito à habilitação. Afirma que o entendimento não encontra amparo legal, uma vez que contraria o disposto §10 do art. 10 da Lei no 11.101/2005, devendo ser considerada a habilitação tempestiva. Aduz que o termo inicial do prazo decadencial de 3 (três) anos deve ser a data da entrada em vigor da Lei 14.112/2020 para falência anterior à reforma legal, fazendo com que tenha início em 23/1/2021, encerrando-se em 23/1/2024. Aponta que a reserva de crédito foi requerida desde 5/7/2023, estando dentro do prazo. Acrescenta que a apresentação de habilitação de crédito ou simples pedido de reserva são medidas autônomas e não subordinadas, igualmente aptas a interromper o prazo decadencial. Alega que “o acórdão impugnado omitira gravemente tais fatos processuais e fundamentos legais incorrendo em violação ao disposto nos arts. 1.022, parágrafo único, II e 489, §1o, IV do CPC”. Esclarece que o próprio administrador judicial deferiu o pedido do agravante e promoveu a reserva de crédito, reconhecendo, na prática, a existência do crédito extraconcursal, não podendo sustentar que o direito não mais exista. Afirma que o ocorrido viola o direito à segurança jurídica, devido processo legal, ampla defesa e contraditório. Defende a natureza extraconcursal do crédito; a presença do perigo de dano pela possibilidade de interposição e provimento de recurso especial na ação de habilitação de crédito e impossibilidade de pagamento futuro, bem como a probabilidade do direito pretendido. Requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo seu provimento para deferir a reserva de crédito e realizar o pagamento do crédito extraconcursal. Preparo recolhido no ID 7 72587392. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. Consoante relatado, a parte agravante busca a modificação da decisão que revogou a reserva de crédito em seu favor na falência. A decisão recorrida tem o seguinte teor quanto à análise da matéria impugnada (ID 72587281): Trata-se de falência. A decisão de ID. 212363369 intimou o administrador judicial para manifestar-se sobre o início de pagamento dos credores bem como para informar o meio de pagamento de cada um deles, inicialmente apenas dos extraconcursais. O administrador judicial informou que no passivo da massa falida constam diversos créditos extraconcursais, entre os quais se destaca um crédito com direito à restituição de titularidade da União. Este crédito foi incluído por força de determinação judicial no processo PJ-e no 0712947-62.2022.8.07.0015, com base nos artigos 6o, §3o, 10, §8o e 149, §1o da LRF, que determinaram a reserva do montante até julgamento definitivo do incidente de habilitação. Esclareceu que, para tais créditos, ainda é necessária a disponibilização clara e objetiva das informações sobre origem, natureza e data de constituição, ou a realização de perícia que permita sua correta classificação entre os artigos 83 e 84 da lei de regência da falência. Enquanto essa definição não ocorrer, a administradora propôs a abertura de conta judicial individualizada em nome da União, com a transferência dos valores reservados — R$ 47.400,31 e R$ 581.432,15 — até o julgamento do incidente de habilitação de crédito. Essa medida permitiria que os demais créditos extraconcursais, já consolidados, fossem pagos. Relatou a existência de crédito extraconcursal em favor do escritório Azevedo Sette Advogados S/C, no valor de R$ 27.621,56, decorrente de contrato de honorários advocatícios com cláusula de êxito. O crédito foi constituído após o repasse de valores em favor da massa falida, efetivado em 21/11/2023, conforme comprovado nos autos. Embora tenha havido manifestação do Ministério Público questionando a regularidade da inclusão do credor, em virtude de sua ausência na relação do edital de credores, o juízo determinou a reserva do valor, ressaltando que o levantamento só ocorreria após habilitação regular e em respeito à isonomia com outros credores extraconcursais. O escritório ajuizou incidente de habilitação de crédito no processo no 0703359-60.2024.8.07.0015, mas a petição inicial foi indeferida por decadência, uma vez que foi protocolada em 21/05/2024, após o decurso do prazo trienal contado do trânsito em julgado da decisão que reconheceu o crédito (ocorrido em 11/05/2021). Os embargos de declaração interpostos foram rejeitados, sob o fundamento de que tal via não é adequada para revisão do mérito da decisão anterior. Apesar disso, o administrador judicial entende que o prazo decadencial só começou a correr em 21/11/2023, data da efetiva transferência dos valores à massa, e defende que o crédito encontra-se dentro do prazo para ser considerado extraconcursal. Por isso, manifestou-se favoravelmente à consolidação da reserva do valor em nome do escritório Azevedo Sette, salvo manifestação contrária do Ministério Público. Caso o juízo entenda de forma diversa, pediu subsidiariamente a revogação da decisão que determinou a reserva do crédito. Destacou que, segundo o último extrato disponível, o saldo em conta da massa falida é de R$ 1.287.107,41, enquanto o total dos créditos extraconcursais, mesmo sem atualização monetária, alcança o valor de R$ 808.834,71. Considerando esse cenário, entende que os pagamentos devem ser realizados segundo a ordem legal de preferência, e que, no caso de créditos ainda sob reserva, os valores sejam mantidos em contas judiciais individuais, vinculadas aos respectivos credores, para liberação após o trânsito em julgado das decisões nos incidentes de habilitação ou retificação do passivo. Além disso, foram informados os dados bancários de alguns credores que estão aptos a receber valores de forma imediata. Quanto aos credores que ainda não informaram dados bancários — como a CAESB e o Condomínio do Edifício da Rua 20 Norte — o administrador solicitou que seus advogados sejam intimados para apresentar conta bancária ou procuração com poderes para recebimento e quitação. Requereu também que as fazendas públicas, enquanto credoras, sejam oportunamente intimadas para disponibilizar instrumento hábil ao recebimento. Por fim, requereu a atualização monetária dos créditos extraconcursais, a intimação dos advogados dos credores que ainda não forneceram dados bancários e, caso não haja impugnações, a liberação dos pagamentos conforme a ordem legal entre os créditos extraconcursais, ID. 213308831. Termo de penhora no rosto dos autos em favor da Fazenda Pública do estado de São Paulo, ID. 215457114. Edital de QGC retificado, ID. 218193013. Pedido de habilitação/impugnação de crédito, ID. 218917729 e 219829362. Manifestação do Ministério Público, ID. 224447223. O administrador judicial se manifestou acerca da Valores depositados pela 7a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal e esclareceu que os valores relativos a esse crédito foram efetivamente transferidos para a conta judicial no 1552945232, conforme já certificado nos autos sob o ID 180999943. No entanto, observou que o referido crédito não foi habilitado em autos próprios e tampouco consta no Quadro Geral de Credores (QGC), conforme verificado no documento de ID 174611050. Diante disso, o credor requereu a expedição de alvará para levantamento dos valores depositados. Em resposta, o juízo indeferiu o pedido de expedição de alvará bancário, destacando que a habilitação do crédito deverá ser realizada pelos meios ordinários. Determinou-se que eventual levantamento de valores por parte do credor ocorrerá apenas nos autos principais da falência, no momento oportuno de rateio, e em observância ao princípio da isonomia entre os credores extraconcursais já inscritos no QGC. Cumprindo a ordem judicial, o administrador judicial promoveu a reserva do crédito no valor de R$ 27.621,56 em favor de Azevedo Sette Advogados Associados, com inclusão no QGC, mas sob a condição de sub judice. Posteriormente, em agosto de 2024, o referido credor ajuizou execução de título extrajudicial (processo no 0732015-69.2024.8.07.0001), em trâmite perante a 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. A petição inicial foi indeferida e o processo extinto sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, nos termos do artigo 330, III, c/c artigo 485, I, ambos do CPC. O credor interpôs apelação, que foi desprovida, tendo sido mantida a sentença pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, conforme acórdão de ID 67161657. Embargos de declaração também foram opostos (ID 67943722), mas rejeitados (ID 69160032). O inconformismo levou o credor a interpor Recurso Especial (ID 70207572), buscando a reforma do acórdão, ainda que tal recurso, em regra, não possua efeito suspensivo. O administrador judicial pontuou que a controvérsia não foi proposta por meio de incidente perante o juízo universal da falência, embora o credor insista em buscar reforma de decisões anteriores por meio do recurso especial. Ressaltou, ainda, que a manutenção da reserva de crédito permanece vigente por força de decisão judicial que não foi revogada. Diante disso, o administrador solicitou manifestação expressa do juízo acerca da manutenção ou exclusão da reserva de crédito no valor de R$ 27.621,56, anteriormente determinada em favor de Azevedo Sette Advogados Associados, a fim de evitar futuros equívocos de interpretação sobre a legitimidade e disponibilidade do valor reservado, ID. 231444814. Decido. (...) DO CRÉDITO EXTRACONCURSAL EM FAVOR DO ESCRITÓRIO AZEVEDO SETTE ADVOGADOS S/C, NO VALOR DE R$ 27.621,56 Trata-se de pedido do administrador judicial quanto à manutenção ou exclusão da reserva de crédito no valor de R$ 27.621,56 em favor do escritório Azevedo Sette Advogados Associados, anteriormente determinada nos autos da falência. Conforme relatado, o crédito em questão decorre de contrato de honorários advocatícios com cláusula de êxito, firmado com a massa falida, e teve como marco a transferência de valores à referida massa em 21/11/2023. Por conta disso, foi promovida a reserva de valores em conta judicial, sob a justificativa de que se trataria de crédito extraconcursal, nos termos dos arts. 84 da Lei no 11.101/2005, ainda que pendente de habilitação formal. Ocorre que o escritório credor ajuizou incidente de habilitação de crédito nos autos do processo no 0703359-60.2024.8.07.0015, cuja petição inicial foi indeferida por decadência, tendo em vista que a pretensão foi proposta somente em 21/05/2024, após o decurso do prazo trienal contado do trânsito em julgado da decisão judicial que reconheceu o crédito, ocorrido em 11/05/2021. Tal entendimento foi mantido por ocasião do julgamento dos embargos de declaração, os quais foram rejeitados sob o fundamento de inadequação da via eleita para rediscussão de mérito. O credor, por sua vez, promoveu a execução de título extrajudicial em juízo diverso (processo no 0732015-69.2024.8.07.0001), que foi extinta sem resolução de mérito por ausência de interesse de agir, conforme artigo 330, III c/c artigo 485, I do CPC, entendimento este mantido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Rejeitados também os embargos de declaração, foi interposto Recurso Especial, ainda pendente de admissibilidade. Apesar das tentativas do credor, verifica-se que, até o momento, não houve reconhecimento judicial válido e eficaz quanto à habilitação do crédito em favor do escritório Azevedo Sette Advogados. A decisão que havia determinado a reserva de valores ocorreu de forma precária e condicionada à posterior habilitação regular do crédito, o que não se concretizou. O fundamento invocado pelo administrador judicial — de que o prazo decadencial apenas teria início em 21/11/2023, data do repasse efetivo dos valores à massa — não prevalece frente ao trânsito em julgado de decisão anterior, ocorrida em 11/05/2021, e que reconheceu a existência do crédito. Conforme assentado nos autos, a habilitação deveria ter sido promovida dentro do prazo de três anos, contados a partir desse marco, o que não ocorreu. Ademais, a reserva de crédito tem natureza excepcional e demanda o mínimo de segurança jurídica quanto à existência e exigibilidade do crédito, elementos estes que se mostram ausentes diante da ausência de habilitação reconhecida judicialmente e da extinção de ação de execução por falta de interesse de agir. A pendência de recurso especial, que sequer possui efeito suspensivo, não justifica a manutenção da reserva de valores em prejuízo da ordem e da isonomia entre os credores regularmente habilitados. Dessa forma, a manutenção da reserva em favor do escritório Azevedo Sette Advogados Associados revela-se incompatível com o atual estado processual e ofende os princípios da legalidade, da par conditio creditorum e da segurança jurídica. Ante o exposto, revogo a decisão anterior que determinou a reserva de crédito em favor de Azevedo Sette Advogados Associados e determino a imediata desconstituição da referida reserva no valor de R$ 27.621,56. 3. Providencie o administrador judicial a atualização do Quadro Geral de Credores, com a exclusão da anotação de reserva de crédito sub judice ora desconstituída. A parte agravante requer a aplicação do art. 10, §10 da Lei no 11.101/2005, afirmando a inocorrência da decadência no caso dos autos. Transcrevo o dispositivo legal: Art. 10. Não observado o prazo estipulado no art. 7o , § 1o , desta Lei, as habilitações de crédito serão recebidas como retardatárias. (...) § 10. O credor deverá apresentar pedido de habilitação ou de reserva de crédito em, no máximo, 3 (três) anos, contados da data de publicação da sentença que decretar a falência, sob pena de decadência. Contudo, a decisão agravada apenas reavaliou a reserva de crédito no caso em análise, considerando que nos autos da habilitação de crédito, já houve o reconhecimento da decadência em acórdão prolatado por este Tribunal de Justiça. Segue a ementa do julgado: APELAÇÃO. DIREITO FALIMENTAR. AÇÃO HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. CONTRATO HONORÁRIOS. AD EXITUM. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. TRÂNSITO JULGADO. CONTRATO ANTERIOR À FALÊNCIA. CRÉDITO CONCURSAL. HABILITAÇÃO NECESSÁRIA. ART. 10, §10, LEI 11.101/2005. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA. PRAZO DECADENCIAL TRIENAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta em face de sentença que declarou a decadência em Ação de Habilitação de Crédito em Falência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir (i) em qual momento ocorre a constituição do crédito em contrato de honorários ad exitum e (ii) se a parte autora decaiu de seu direito de habilitar seu crédito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que, em casos de contrato com cláusula ad exitum, os honorários só são devidos após o julgamento definitivo, data de aquisição do direito. 3.1. “A cláusula ad exitum, prevista em contrato de prestação de serviços advocatícios, constitui condição suspensiva a obstar a cobrança dos honorários contratuais antes do trânsito em julgado da pertinente sentença. Precedentes.” (Acórdão 1680400, 0739903-94.2021.8.07.0001, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/03/2023, publicado no DJe: 11/04/2023). 4. No caso dos autos, observa-se que o contrato data de 2008, logo, anterior à recuperação judicial e de sua convolação em falência, de forma que o crédito da parte se classifica como concursal, devendo ser habilitado e incluso no quadro geral de credores. 5. A Lei no 11.101/2005 prevê em seu art. 10, §10, prazo decadencial para habilitação retardatária de crédito. 5.1. “No caso das falências decretadas antes da vigência da Lei no 14.112/2020, o prazo a que alude o artigo 10, § 10, da Lei no 11.101/2005 deve ter como termo inicial a data de entrada em vigor da Lei no 14.112/2020.” (REsp n. 2.110.265/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 27/9/2024). 5.2. Como, no caso dos autos, o crédito relativo aos honorários advocatícios só poderiam ser cobrados a partir da data do trânsito em julgado da sentença que deu ganho de caso para a empresa falida, necessário entender essa data como o termo inicial para o prazo decadencial. 6. Transcorrido mais de 3 (três) anos entre o trânsito em julgado da sentença e o ajuizamento da Ação de Habilitação, correta a sentença que declarou a decadência. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. Tese de julgamento: “1. A constituição do crédito nos contratos de honorários advocatícios com cláusula ad existum ocorre com o trânsito em julgado da sentença que dá ganho de causa, momento em que se verifica a condição suspensiva.” “2. Transcorrido mais de 3 (três) anos entre a verificação da condição suspensiva e o ajuizamento da ação de habilitação, necessário entender pela ocorrência da decadência.” ___________ Dispositivos relevantes citados: CC, art. 125. Lei no 11.101/2005, arts. 7o e 10o. Jurisprudência relevante citada: Tama 637 e 1051 do STJ, REsp no 2.110.265/SP de relatoria Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva da Terceira Turma do STJ, Acórdão 1887580 de relatoria do Des. Carlos Pires Soares Neto da 1a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1680400 de relatoria do Des. Fábio Eduardo Marques da 5a Turma Cível do TJDFT. (Acórdão 1967017, 0703359-60.2024.8.07.0015, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 24/02/2025.) A fundamentação do acórdão esclarece a natureza concursal do crédito, bem como o início do prazo decadencial somente a partir do trânsito em julgado da sentença que julgou procedente a ação de onde se originou o crédito de honorários. Contudo, ainda assim, o prazo já havia se escoado, conforme argumentos abaixo reiterados: No caso dos autos, observa-se que o contrato data de 2008, logo, anterior à recuperação judicial e de sua convolação em falência, de forma que o crédito da parte se classifica como concursal, devendo ser habilitado e incluso no quadro geral de credores. A Lei no 11.101/2005 estabeleceu a possibilidade de habilitação retardatária até o prazo de 3 (três) da data da decretação da falência, conforme observa-se do teor do §10 do art. 10. Como o texto do referido parágrafo foi incluído pela Lei no 14.112/2020, sigo o entendimento jurisprudencial no sentido de que, nos casos em que a falência for decretada antes do início da vigência da Lei no 14.112/2020, considera-se a data do início da vigência da lei como prazo inicial para o decadencial. Vejamos: RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. DECADÊNCIA. PRAZO TRIENAL. TERMO INICIAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 10, § 10, DA LEI No 11.101/2005. 1. A questão controvertida resume-se a definir qual o termo inicial do prazo trienal para habilitação de crédito nas hipóteses em que a falência foi decretada antes da vigência da Lei no 14.112/2020. 2. Antes das alterações promovidas na Lei de Falência em 2020, era possível promover a habilitação retardatária do crédito até o encerramento da recuperação judicial ou da falência. 3. A Lei no 14.112/2020 introduziu o artigo 10, § 10, na Lei no 11.101/2005, o qual estabeleceu o prazo de 3 (três) anos, a contar da data em que decretada a quebra, para o ajuizamento das habilitações e pedidos de reserva de crédito, sob pena de decadência. 4. No caso das falências decretadas antes da vigência da Lei no 14.112/2020, o prazo a que alude o artigo 10, § 10, da Lei no 11.101/2005 deve ter como termo inicial a data de entrada em vigor da Lei no 14.112/2020. 5. Recurso especial provido. (REsp n. 2.110.265/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 27/9/2024.) Entretanto, aplicar tal entendimento prejudicaria a parte ora apelante, pois o seu direito de cobrar os créditos de honorários advocatícios só nasceu com o trânsito em julgado da sentença que julgou procedente a ação, de forma que, no caso específico, necessário entender que o termo inicial do prazo decadencial é 10 de maio de 2021 e, consequentemente, o prazo final deu-se em 10 de maio de 2024. A Ação de Habilitação, por sua vez, foi ajuizada somente em 5 de junho de 2024, após o transcurso do prazo prescricional, estando correta a sentença que pronunciou a decadência. na hipótese de extinção do vínculo contratual, seja pelo término da vigência, seja pela sua rescisão, a CONTRATADA renuncia expressamente aos eventuais honorários sucumbenciais decorrentes dos processos que estavam sob sua condução. A parte agravante, após análise da matéria por este Tribunal nos autos do incidente de habilitação de crédito no 0703359-60.2024.8.07.0015, reafirma argumentos que não puderam ser reconhecidos na oportunidade, por violação à dialeticidade recursal, o que não pode ser admitido. Nos embargos de declaração opostos nos referidos autos, afirmou-se a impossibilidade de análise quanto à suficiência do pedido de reserva de crédito no processo falimentar em 2023. Transcrevo (ID 71789668): A embargante alega ter ocorrido omissão quanto aos fatos de que teria realizado pedidos de reserva de crédito no processo falimentar em 2023, antes do fim do prazo decadencial, e de que a natureza extraconcursal do crédito já teria sido reconhecida em decisão proferida pelo Juízo da recuperação judicial. Contudo, trata-se de questões de fato que não foram anteriormente suscitadas nos autos, seja em primeira instância, seja no recurso de apelação interposto pela embargante. Desta forma, as referidas alegações são inadmissíveis, por se tratar de questões de fato que deveriam ter sido suscitadas no momento processual cabível, sendo incabível suscitar tal alegação apenas em sede de embargos de declaração, que não se prestam à alegação de novos fatos e novos fundamentos jurídicos, sob pena de configuração de inovação recursal e verdadeira supressão de instância, o que é vedado no ordenamento jurídico. Neste sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC. PRETENSÃO DE INFRIGÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS IMPROVIDOS. 1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, vícios tais que não reputaram presentes. 2. As hipóteses contidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil possuem acepções específicas, não incidindo na espécie esta regra em razão de ausência de vício ou erro material. 2.1. Pretensão de efeitos infringentes em sede de embargos declaratórios que se mostra descabida, porquanto visa à rediscussão do julgado. Jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte. 3. Configura-se inovação recursal suscitar matéria não discutida em recurso de apelação, não havendo como submetê-la a apreciação nesta seara julgadora, por configurar supressão de instância. 4. Recursos conhecidos e improvidos. (Acórdão 1884013, 07170579520228070018, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2024, publicado no PJe: 5/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) Assim, ante a inovação recursal, CONHEÇO PARCIALMENTE dos embargos de declaração, apenas no que diz respeito ao prequestionamento. Sendo assim, o instrumento adequado para o afastamento da decadência reconhecida nos autos da habilitação de crédito é o recurso especial, tornando incabível a reapreciação da matéria nesta oportunidade. Nesse cenário, resta verificar se a pendência de recurso especial configura risco suficiente para a manutenção da reserva de crédito na falência até o trânsito em julgado daqueles autos. Entretanto, diante do acórdão desfavorável ao agravante, que manteve o reconhecimento da decadência do pedido, e inexistência de deferimento de efeito suspensivo em recurso especial, entendo que está devidamente fundamentado o levantamento da reserva de crédito. Este Tribunal, de forma unânime, refutou a probabilidade do direito pela decadência, e a parte agravante deve passar a suportar os riscos da insuficiência do ativo da massa falida, considerando a prioridade dos demais credores que mantém hígida a pretensão de recebimento do crédito. O fato de o administrador judicial ter endossado o pedido de reserva de crédito, não impede a reanálise da matéria após o reconhecimento judicial da decadência, não havendo violação aos princípios processuais apontados pelo agravante. Nesse sentido, este Tribunal afirma a aplicabilidade imediata do prazo decadencial, independentemente de qualquer causa suspensiva ou interruptiva, fato que reflete na desconstituição da reserva de crédito: DIREITO EMPRESARIAL E TRABALHISTA. APELAÇÃO CÍVEL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA EM FALÊNCIA. PRAZO DECADENCIAL. ART. 10, §10, DA LEI No 11.101/2005. APLICAÇÃO IMEDIATA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 Apelação cível contra sentença que indeferiu pedido de habilitação de crédito trabalhista em processo falimentar, sob o fundamento de decadência, nos termos do art. 10, §10, da Lei no 11.101/2005, com redação dada pela Lei no 14.112/2020. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o art. 10, §10, da Lei no 11.101/2005, é aplicável a falências decretadas antes da entrada em vigor da Lei no 14.112/2020; (ii) estabelecer se o prazo decadencial de três anos deve ser contado a partir da vigência da nova lei; (iii) determinar se há violação aos princípios da irretroatividade e da isonomia com a aplicação uniforme do novo regime jurídico. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O prazo decadencial de três anos, previsto no art. 10, §10, da Lei no 11.101/2005, com a redação dada pela Lei no 14.112/2020, aplica-se também às falências decretadas antes da entrada em vigor da nova legislação. 4. Em tais hipóteses, o termo inicial do prazo não é a data da falência, mas sim o início da vigência da nova lei, em 23 de janeiro de 2021, conforme interpretação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça. 5. Assim, todos os credores, inclusive os titulares de créditos anteriores à nova redação legal, tiveram até 23 de janeiro de 2024 para formular seus pedidos de habilitação ou reserva de crédito, sob pena de decadência. 6. Trata-se de aplicação imediata de norma processual, conforme o art. 14 do CPC, sem efeitos retroativos e em respeito ao princípio da segurança jurídica. 7. A natureza do prazo é decadencial, extinguindo o próprio direito material de habilitação após o prazo, independentemente de qualquer causa suspensiva ou interruptiva. 8. A aplicação uniforme do prazo não afronta o princípio da isonomia, pois todos os credores estão sujeitos à mesma regra legal, e o ordenamento prevê mecanismos de proteção para créditos ainda não definitivamente liquidados. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: “O prazo decadencial de três anos previsto no art. 10, §10, da Lei no 11.101/2005, com redação da Lei no 14.112/2020, aplica-se inclusive a créditos anteriores à nova legislação, sendo o termo inicial a data de entrada em vigor da lei (23 de janeiro de 2021), com encerramento em 23 de janeiro de 2024.” Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/2005, art. 10, §10; Lei no 14.112/2020; CPC, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.110.265/SP, Rel.: Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 27/9/2024; TJDFT, Acórdão 1960132, 0745012-87.2024.8.07.0000, Rel.: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, julgado em 22/01/2025, DJe 10/02/2025. (Acórdão 1999529, 0712279-83.2025.8.07.0016, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/05/2025, publicado no DJe: 28/05/2025.) (destaquei) Por conseguinte, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro a tutela de urgência postulada no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 9 de junho de 2025 17:40:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador